Tribunal: STF
Processo: Rcl 55065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DA ADPF Nº 387/PI E DO RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos de nº 0001187-34.2017.5.10.0005, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF nº 387/PI e do RE nº 599.628RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra, em síntese, que nos autos de reclamação trabalhista movida pelo ora beneficiário em seu desfavor, o Juízo reclamado determinou o pagamento dos valores fixados na condenação em 48 horas, sob pena de penhora. Em vista disso, apresentou Exceção de Pré-executividade, requerendo lhe fossem aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, especificamente, em relação à impenhorabilidade de seus bens e ao pagamento de seus débitos mediante precatório. No entanto, o pedido foi indeferido.  



    3. Informa que é uma empresa pública sui generis, responsável pela execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por intermédio da utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, possuindo a missão “institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias”. 



    4. Ressalta que seu capital é integralmente público, “formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972”. Assim, comprovada a sua condição de entidade estatal, prestadora de serviço público em caráter exclusivo e sem intuito de lucro, entende ser beneficiária dos benefícios aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (pela qual determinado o bloqueio de valores de suas contas), até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para que lhe sejam aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, entre elas, o pagamento dos débitos por meio de precatórios.  



    6. A autoridade reclamada prestou informações, discorrendo, em síntese, sobre o histórico processual da lide (e-doc. 13).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da presente reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 387. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. Conforme o posicionamento firmado, pelo STF, na ADPF 387/PI, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido.” (e-doc. 17)  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas por esta Corte na ADPF nº 387/PI e no RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.  



    10. Esta Corte, ao julgar o RE nº 599.628-RG/DF, Tema RG nº 253, firmou o entendimento no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:  



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 599.628-RG/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 17/10/2011; grifos nossos).  



    11. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. No caso concreto, a impugnação está voltada para decisão do Juízo de 1º Grau, pendente julgamento de agravo de petição pelo Órgão colegiado. Desse modo, a análise desta Reclamação não será procedida sob a ótica desse paradigma. 



    12. De mais a mais, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, cuja violação ora se alega, assim como no julgamento das ADPFs nº 437/CE e nº 556/RN, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. Esses julgados possuem ementas de seguinte teor:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    (ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).  



    13. No caso sob análise, observo que a autoridade reclamada entendeu que a reclamante não se enquadra nos requisitos jurisprudenciais para se beneficiar das prerrogativas da Fazenda Pública e indeferiu o requerimento de pagamento dos débitos por meio de precatório (e-doc. 5, p. 2-3).  



    14. Da leitura das peças da reclamação, tenho que a reclamante é empresa pública prestadora de serviços públicos em regime de natureza não concorrencial, detentora de capital integralmente público, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.  



    15. Examinando a decisão reclamada, portanto, tenho como configurado descumprimento do que decidido por esta Corte nos mencionados precedentes, porquanto determinado que a reclamante efetuasse o pagamento diretamente, sem observância do regime de precatório.  



    16. Em caso envolvendo a reclamante, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento relativo à consonância entre o alegado pela Terracap e as decisões tidas como paradigmas. Transcrevo a ementa desse julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 54.876-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).  



    17. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas a versarem também sobre a Terracap e a discussão objeto destes autos: Rcl nº 58.233/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 61.812/DF,Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/08/2023, j. 28/08/2023; e Rcl nº 58.748/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 58.235/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023; Rcl nº 58.751/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/03/2023, p. 31/03/2023.  



    18. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determino que outra seja proferida com a efetiva observância do que decidido por esta Corte nas ADPF nº 387/PI. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente